Tribunal: STF
Processo: ARE 1601181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Embargos de declaração. Ação ordinária visando pagamento por serviços prestados ao CEJUSC no âmbito pré processual. Não está caracterizada, na espécie, “decisão surpresa”, porquanto o Estado de São Paulo mencionou o ajuizamento das ações anteriores em sede de contestação - Porém, o Autor não se manifestou sobre a questão em sede de réplica, sendo ônus dele impugnar tal ponto na oportunidade. Litispendência afastada - Inexistência de identidade de pedido com outra ação tendo por objeto a atuação no âmbito processual. Pretensão ao recebimento de remuneração do Estado pela atuação em sessões de conciliação e mediação Impossibilidade - Contraprestação pecuniária que deve ser custeada pelas partes em conflito - Exegese da Lei nº 13.140/15, Resolução nº 271/2018 do CNJ e Resolução nº 809/2019 do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Pedido julgado improcedente - Sentença mantida - Recurso desprovido. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput,  LXXIV, 6º, 7º, 37, caput e § 6º e 167, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A questão cinge-se sobre o recebimento de remuneração pela parte autora, devida por cada sessão de mediação ou conciliação realizada sem a respectiva paga, ou para as quais despendeu seu tempo (hora técnica) ou ficou a espera pelas partes que não compareceram.
Neste passo, analisando-se os autos, tem-se que tal questão já foi discutida no Processo nº 1023013-35.2022.8.26.0068, em que o recurso inominado interposto pela parte, no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, teve seu seguimento negado; e também no Processo nº 1023018-57.2022.8.26.0068, que tramitou nesta C. 3ª Câmara de Direito Público, sob a relatoria do Eminente Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. em 17.01.2024: [...]
Naqueles autos houve prolação de sentença (fls. 248//251 daqueles autos) e Acórdão desta C. 3ª Câmara de Direito Público (fls. 396/406 daqueles autos) que negou provimento ao recurso do Requerente.
Nessas circunstâncias, tendo em vista que ambas as ações coincidem quanto às partes, causa de pedir e pedido, caracterizou-se a litispendência.
Por tais motivos, a ação deve ser extinta sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil.
Mesmo que assim não fosse, o recurso de apelação não comportaria provimento.[...]
No que tange ao mérito, o pedido principal é de condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de remuneração aos conciliadores e mediadores pelo trabalho desempenhado no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). [...]
Sobre a questão aqui tratada há previsão em leis e atos do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução 125/2010 do CNJ estabelece: [...]
Por seu turno, a Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, estipula que: [...]
Também a Resolução 271/2018 do CNJ atribuiu às partes o custeio da remuneração dos mediadores: [...]
No âmbito do Estado de São Paulo, a fim de regulamentar a matéria atinente à remuneração dos mediadores e conciliadores, o Tribunal de Justiça de São Paulo editou a Resolução 809/2019: [...]
Nessas circunstâncias, a menos que futuramente se opte pela criação de cargos efetivos, por meio de concurso público, para a formação de quadro próprio de conciliadores e mediadores pelos tribunais, em termos atuais, a remuneração devida pelos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais no campo da justiça consensual deve ser desembolsada pelas partes, da forma como foi intencionado pelo legislador e exposta nos diversos diplomas legais supra indicados.
 
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente